Tribunal: TJDFT
Processo: 0741930-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741930-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZA CONVOCADA MARIA LEONOR LEIKO AGUENA SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALVARO CIARLINI DECISÃO 1. Conflito negativo de competência suscitado pela Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena contra o Desembargador Álvaro Ciarlini, nos autos do agravo de instrumento no 0701827-96.2023.8.07.9000. 2. Recebido o conflito, o Juízo suscitante foi designado para a solução das medidas urgentes (ID no 51952335). O Juízo suscitado prestou informações (ID no 55635945). 3. O Desembargador Hector Valverde Santanna prestou informações, nas quais informou o encerramento do período de convocação da Juíza Convocada e reafirmou a sua competência para julgamento do recurso, em razão da prevenção (ID no 55721832). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dra. Selma Sauerbronn, Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça em exercício, e pela Dra. Thaienne Nascimento Fernandes, Exma. Sra. Promotora de Justiça, manifestou-se pela improcedência do pedido, declarando-se competente a Juíza Convocada (ID no 56342117). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. De acordo com as informações prestadas no ID no 55721832, encerrou-se o período de convocação da Juíza Convocada (suscitante) e o magistrado substituído, Desembargador Hector Valverde Santanna, reconheceu a sua competência para o julgamento do recurso, em razão da prevenção. 9. O encerramento do período de convocação e o reconhecimento da competência, pelo desembargador prevento, para processar e julgar o agravo de instrumento acarretaram a perda do objeto do incidente processual. 10. Precedente: Acórdão 1717668, 07159382220238070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. DISPOSITIVO 11. Julgo prejudicado o conflito negativo de competência em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 12. Oficie-se à Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena para que remeta os autos ao Desembargador Héctor Valverde Santana, cessando a designação de ID no 51952335. 13. Dê-se conhecimento desta decisão ao Desembargador Álvaro Ciarlini. 14. Cumpridos os comandos anteriores e precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO